Tribunal: TJMT
Processo: 1006165-81.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006165-81.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cálculo de ICMS por dentro, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (EMBARGADO), INGRID GESSER LAUSCHNER - CPF: 058.698.511-57 (ADVOGADO), GEISA VIEIRA ESPINDOLA - CPF: 039.721.381-64 (ADVOGADO), SOELITA DAYANE MARTINS SILVA - CPF: 023.275.841-75 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), LEONARDO ROSSATO - CPF: 024.715.539-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que anulou créditos tributários constituídos por TADs relativos à cobrança de diferencial de alíquota de ICMS na entrada de máquinas e implementos agrícolas adquiridos em outras unidades federativas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se há erro material quanto à cronologia dos TADs;
(ii)
se existe obscuridade quanto ao sentido da expressão "status de lei complementar" atribuída ao Convênio ICMS 52/91; e
(iii)
se há omissões, contradições ou obscuridades nos demais pontos suscitados pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se erro material no acórdão embargado quanto à cronologia dos TADs, pois em determinado trecho consta que foram lavrados entre julho e setembro de 2013, quando na verdade foram lavrados entre novembro/2012 e setembro/2013, incluindo TADs de 05/11/2012 e 09/11/2012.

4. O Convênio ICMS 52/91, celebrado no âmbito do CONFAZ, tem natureza de lei complementar, conforme art. 155, § 2o, XII, “g” da Constituição Federal.

5. Não há omissão quanto aos demais pontos suscitados, pois o acórdão enfrentou adequadamente as questões centrais necessárias ao deslinde da causa, estabelecendo a prevalência do Convênio ICMS 52/91 sobre os Decretos Estaduais e a ilegalidade da cobrança integral do diferencial de alíquota sem dedução do tributo recolhido na origem.

6. Os esclarecimentos prestados não alteram a conclusão do julgado, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento que negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material e esclarecer obscuridade, sem alterar o resultado do julgamento quando tais vícios não comprometem a conclusão jurídica adotada. 2. O Convênio ICMS 52/91 possui 'status de lei complementar' conforme art. 155, § 2o, XII, “g” da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, §2o, XII, 'g'; LC no 24/75, art. 1o; CPC, arts. 1.022, 1.025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e ratificou a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória no 1006165-81.2016.8.11.0041 ajuizada por
ERAI MAGGI SCHEFFER
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para:
01)
declarar a nulidade dos créditos tributários lançados por meio dos TAD ́s questionados na demanda;
02)
Condenar o ora apelante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido, consoante ao inciso II do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado assentou que:
(i)
o Convênio ICMS 52/91 prevalece sobre norma estadual que discipline de forma diversa a cobrança do diferencial de alíquota em operações interestaduais com máquinas e implementos agrícolas;
(ii)
é indevida a cobrança integral de 5,6% de ICMS pelo Estado destinatário sem dedução do valor pago na origem;
(iii)
os Decretos Estaduais no 1.225/2012, 1.285/2012, 1.289/2012 e 1.353/2012 afrontaram a Lei Complementar no 24/75 e o art. 155, §2o, XII, 'g' da Constituição Federal; e (iv) o Convênio ICMS 69/2013 passou a produzir efeitos somente a partir de outubro de 2013, não alcançando os fatos geradores anteriores a essa data.

Em seus embargos de declaração (ID 341549399), o Estado de Mato Grosso aponta a existência de erro material, omissões, contradições e obscuridades no acórdão, alegando, em síntese
: (i)
contradição na moldura temporal utilizada como premissa decisória, pois o acórdão afirma que os TADs foram lavrados entre julho e setembro de 2013, quando alguns foram lavrados em novembro de 2012;
(ii)
omissão quanto à qualificação do destinatário e suas consequências para a moldura normativa aplicada;
(iii)
obscuridade quanto ao suporte normativo das expressões "status de lei complementar" e "dedução do tributo recolhido na origem";
(iv)
omissão na interpretação do Anexo VIII do RICMS-MT;
(v)
omissão quanto a fundamentos constitucionais devolvidos;
(vi)
obscuridade na inferência de reconhecimento de ilegalidade pelo Estado em razão de atuação no CONFAZ;
(vii)
questão de ordem pública relativa à reserva de plenário; e
(viii)
omissão quanto aos honorários advocatícios.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 343927383), sustentando a inexistência dos vícios apontados e o caráter protelatório dos embargos, pugnando pela sua rejeição e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Passo a análise da existência ou não dos vícios apontados pelo Estado de Mato Grosso.

No caso em análise, verifico a existência de erro material no acórdão embargado quanto à cronologia dos TADs.

Em determinado trecho do voto consta que
"os TADs objeto da presente ação foram lavrados entre julho e setembro de 2013",
quando, na verdade, conforme se verifica dos autos e do próprio relatório do acórdão, os TADs foram lavrados entre novembro/2012 e setembro/2013, incluindo os TADs no 10130482 e 10130524, ambos de 05/11/2012, e o TAD no 10139680, de 09/11/2012.

Com efeito, os argumentos suscitados devem ser acolhidos neste ponto para corrigir o erro material, esclarecendo que os TADs objeto da presente ação foram lavrados entre novembro/2012 e setembro/2013.

Ressalto, contudo, que tal correção não altera a conclusão jurídica adotada pelo acórdão, uma vez que o Convênio ICMS 69/2013 só produziu efeitos a partir de outubro de 2013, não alcançando fatos geradores anteriores, sejam de 2012 ou do início/meio de 2013.

Quanto à alegada obscuridade sobre o sentido da expressão "status de lei complementar" atribuída ao Convênio ICMS 52/91, acolho parcialmente os embargos para esclarecer que tal expressão decorre do fato do Convênio ser instrumento normativo previsto na Lei Complementar no 24/75, que por sua vez foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 por força do art. 34, §8o do ADCT.

A Constituição Federal, em seu art. 155, §2o, XII, 'g', estabelece que cabe à lei complementar "regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados". A Lei Complementar no 24/75 cumpre esse mandamento constitucional, estabelecendo em seu art. 1o que as isenções do ICMS, bem como reduções de base de cálculo e outros benefícios fiscais, serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal.

Destarte, os convênios celebrados no âmbito do CONFAZ, como o Convênio ICMS 52/91, possuem fundamento na Lei Complementar no 24/75 e, por consequência, na própria Constituição Federal, o que lhes confere posição hierárquica superior aos decretos estaduais. É nesse sentido que o acórdão utilizou a expressão "status de lei complementar" para o Convênio ICMS 52/91.

E no mesmo sentido é a Jurisprudência desta e. Corte, como cito:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS. CONVÊNIO ICMS 52/91. DECRETO ESTADUAL N. 1.353/2012. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. [...] 3. O Convênio ICMS 52/91, celebrado no âmbito do CONFAZ, tem natureza de lei complementar, conforme art. 155, § 2o, XII, “g” da Constituição Federal, e impõe carga tributária máxima de 5,6% nas operações interestaduais com máquinas e implementos agrícolas, sendo devida a complementação apenas do diferencial de alíquota. [...] Tese de julgamento: 1.
O Convênio ICMS 52/91 tem força de lei complementar e prevalece sobre normas estaduais em matéria de concessão ou limitação de benefícios fiscais
. [...]”.
(N.U 1011509-43.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 25/11/2025)

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL – MANDAMUS QUE COMBATE ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS – POSSIBILIDADE – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N. 1.353/2012 – PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO – ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR N. 24/1975 – UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA CHEIA EM DESPREZO AO TRIBUTO RECOLHIDO NA ORIGEM – COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA – ADEQUAÇÃO NA ALÍQUOTA CORRETA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

[...] 3.
O Convênio 52/91, que prevê a redução dos impostos nos casos nele especificados, tem status de Lei Complementar, não podendo, destarte, serem modificadas as normas nele inseridas por meio de simples Decreto
. 4. Mostra-se ilegal o Decreto Estadual N. 1.353/2012, pois, restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975. 5. Torna-se indevida a cobrança do imposto lançado a título de diferencial de alíquota que se utilizou, para base de cálculo, da alíquota cheia prevista na legislação estadual, desprezando o tributo já recolhido na origem”.
(N.U 1008100-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Quanto à dedução do tributo recolhido na origem, o acórdão fundamentou-se na Cláusula Quinta do Convênio ICMS 52/91, transcrita no próprio voto, que determina que "para efeito de exigência do ICMS devido em razão do diferencial de alíquota, o Estado onde se localiza o destinatário dos produtos de que trata este Convênio reduzirá a base de cálculo do imposto de tal forma que a carga tributária total corresponda aos percentuais estabelecidos nas Cláusulas primeira e segunda para as respectivas operações internas".

No que tange aos demais pontos suscitados pelo embargante, não verifico a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Quanto à suposta omissão quanto à qualificação do destinatário e suas consequências para a moldura normativa aplicada, o acórdão foi claro ao estabelecer que, sob o Convênio ICMS 52/91, a carga tributária total deve corresponder a 5,6%, e que, recolhidos 4,1% na origem, o diferencial devido ao Estado destinatário é de 1,5%. A questão central decidida não foi a condição do destinatário (contribuinte ou não contribuinte), mas sim a prevalência do Convênio ICMS 52/91 sobre os Decretos Estaduais.

Em relação à suposta omissão na interpretação do Anexo VIII do RICMS-MT, o acórdão reconheceu que os Decretos Estaduais, ao disciplinarem de forma diversa a cobrança do diferencial de alíquota, violaram o Convênio 52/91 e a Lei Complementar no 24/75. A análise integral do Anexo VIII do RICMS-MT é desnecessária quando já se reconheceu a ilegalidade do ato normativo que lhe dá suporte.

No que concerne à alegada omissão quanto a fundamentos constitucionais devolvidos, o acórdão não foi omisso quanto aos fundamentos constitucionais relevantes para a solução da controvérsia, tendo feito menção expressa ao art. 155, §2o, XII, 'g' da Constituição Federal. Os demais dispositivos constitucionais invocados pelo Estado são acessórios e não determinantes para a solução da lide.

Quanto à suposta obscuridade na inferência de reconhecimento de ilegalidade pelo Estado em razão de atuação no CONFAZ, a menção à atuação do Estado no CONFAZ é um argumento acessório que não constitui fundamento determinante do julgado, cuja ratio decidendi é autônoma e suficiente: prevalência do Convênio 52/91, ilegalidade dos decretos estaduais e irretroatividade do Convênio 69/2013.

Em relação à questão de ordem pública relativa à reserva de plenário, o acórdão afastou a aplicação dos Decretos Estaduais por incompatibilidade com a LC 24/75 e com o Convênio 52/91, realizando um juízo de legalidade/compatibilidade normativa no caso concreto, e não uma declaração de inconstitucionalidade em tese com efeitos gerais. Portanto, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF) ou à Súmula Vinculante 10.

Por fim, no que tange à alegada omissão quanto aos honorários advocatícios, o acórdão foi claro ao ratificar a sentença, que fixou os honorários em 8% em observância ao art. 85, § 3o, II,

do CPC, e majorou a verba recursal em 1% nos termos do § 11 diante do trabalho adicional em grau recursal.

Não há, portanto, vício a ser sanado neste ponto, além de não ter havido insurgência específica quanto a esse tema nas razões de apelação.

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Destarte, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração apenas para corrigir o erro material quanto à cronologia dos TADs, esclarecendo que foram lavrados entre novembro/2012 e setembro/2013, e para explicitar o sentido da expressão "status de lei complementar" atribuída ao Convênio ICMS 52/91, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026